Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715280-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONARA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação indenizatória no 0701272-64.2020.8.07.0018 ajuizada por DIONARA ALVES DE CARVALHO, admitiu a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para o óbito da paciente, ao contrário, que seu falecimento decorreu exclusivamente da gravidade de seu quadro de saúde. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não existem os requisitos necessários para a inversão do ônus probatório. Assevera que os médicos da sua rede pública não podem atuar como peritos nos processos em que figura a Fazenda Pública. Alega que não dispõe de maior facilidade que a autora para produzir provas sobre as alegações da inicial. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. As questões litigiosas no presente recurso cingem-se a possibilidade de inversão do ônus da prova para determinar que o Distrito Federal demonstre que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para a morte da mãe da autora agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida suspensiva pretendida. Com efeito, o ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público. Nesse passo, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015[1], que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária recursal, não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, pressuposto inerente à antecipação da tutela almejada, impondo-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora